Tribunal: TJPA
Processo: 0800671-67.2021.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10312 - Piso Salarial
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800671-67.2021.8.14.0008

APELANTE: TEREZA BATISTA DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO COLEGIADO. INADEQUAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Barcarena contra acórdão colegiado que deu provimento à apelação da parte autora para condenar o ente municipal ao pagamento do piso salarial nacional do magistério, com efeitos retroativos limitados a cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

2.

Recurso fundado na tese de incidência do Decreto nº 20.910/1932 para reconhecimento da prescrição quinquenal, com pedido de reforma da decisão monocrática do relator.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível agravo interno contra acórdão proferido por órgão colegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 1.021 do CPC restringe a interposição de agravo interno às decisões monocráticas proferidas pelo relator, sendo inadmissível sua oposição contra decisões colegiadas.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece como erro grosseiro a interposição de agravo interno contra acórdão do órgão colegiado, o que inviabiliza o conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento: 1. É inadmissível agravo interno interposto contra decisão colegiada, nos termos do art. 1.021 do CPC. 2. A interposição de recurso manifestamente inadequado configura erro grosseiro, ensejando o não conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021, 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AgRg no Ag 1239068/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 15.08.2017; STJ, AgInt na EXC no AREsp 615.026/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 17.08.2017.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER DO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de maio de dois mil e vinte cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BARCARENA
em face de acórdão de minha relatoria (id. 16914383) que conheceu do recurso de apelação cível e deu-lhe provimento para condenar o recorrente a efetuar o pagamento do salário base, observando-se o piso nacional dos professores e a pagar o valor retroativo, observando-se o limite de cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda e a proporcionalidade do valor mensal.

O agravante, em suas razões recursais (id. 17289900), após síntese dos fatos, levanta a necessidade de reforma da decisão monocrática pautando suas razões na incidência da prescrição de 5 (cinco) anos previstos pelo Decreto n.º 20.190/1932.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso par ao fim de reformar a decisão monocrática que condenou o recorrente a proceder ao reajuste dos proventos da apelante ao piso nacional do magistério.

O recorrido apresentou contrarrazões recursais em id. 17801293.

É o relatório necessário.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento.

VOTO

Inicialmente, vislumbro que o presente Agravo Interno fora interposto contra o Acordão de id. 16914383 da 2ª Turma de Direito Público, pelo que resta inadequado, uma vez que o CPC, no seu art. 1.021 dispõe acerca do cabimento do referido recurso:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do, tribunal”.

Nesse sentido, não cabe recurso de Agravo Interno contra decisão de órgão colegiado, pelo que não pode ser conhecido.

A jurisprudência do STJ considera erro grosseiro a interposição de Agravo Interno contra decisão proferida pelo Órgão Colegiado:

“AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO COLEGIADA. APLICAÇÃO DE MULTA. NÃO CABIMENTO. RECURSO A QUE SE NEGA CONHECIMENTO.

1. Não é cabível agravo interno contra acórdão proferido por órgão colegiado desta Corte. Precedentes do STJ.

2. Conforme os arts. 1.021, caput, do Código de Processo Civil/2015; e 258 do Regimento Interno do STJ, somente as decisões singulares são impugnáveis por agravo interno, configurando-se, assim, erro grosseiro a sua reiteração.

3. Agravo interno não conhecido com a imposição de multa.”
(AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AgRg no Ag 1239068/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 21/08/2017)

“AGRAVO INTERNO NA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. MOTIVOS PREEXISTENTES À DISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS AO RELATOR NESTA CORTE SUPERIOR. INCIDENTE INTEMPESTIVO. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO NÃO CONHECIDA. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA POR ÓRGÃO COLEGIADO. ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO CONHECIDO.”
(AgInt na EXC no AREsp 615.026/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 25/08/2017)

Forte em tais, argumentos, não há como albergar o inconformismo declinado pelo agravante no atual recurso.

Ante o exposto,
não conheço do presente Agravo de Instrumento, por ser incabível.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 03/06/2025